Tribunal: TCU
Processo: 002.744/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Maria Zuleika Silva de Vasconcelos Ferraz, concedendo-lhe registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. encerrar o processo.